Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. TRANSAÇÃO FIRMADA COM DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXTENSÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. FATO DO SERVIÇO (ACIDENTE DE CONSUMO). TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE DEFEITO OU DE OUTRAS EXCLUDENTES. DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. DOR. PERDA DA FILHA. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE.CONFIGURAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ocorre ofensa à coisa julgada sempre que houver reprodução de ação idêntica a outra anteriormente decidida com trânsito em julgado. Consideram-se idênticas ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC). No caso, não há identidade entre as causas de pedir, tampouco entre as partes, o que impede o reconhecimento da coisa julgada. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. O autor afirma que houve falha na prestação do serviço de home care. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico conveniados
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
4. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde, segurança e patrimônio do consumidor. As questões relacionadas a erros médicos, odontológicos e danos decorrentes de procedimentos e cirurgias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14, caput, do CDC.
5. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.
6. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova.
7. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço. A argumentação da petição inicial deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço. A partir daí é o ônus do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste. Não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente.
8. Na hipótese, é incontroversa a falha na prestação dos serviços de home care oferecido a filha da autora. As rés não adotaram os procedimentos necessários para o êxito do serviço.
9. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica e física. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.
10. Houve dano moral reflexo ou em ricochete; a morte de uma filha por falha na prestação de serviço causa intensa dor aos pais, ou seja, ofende o direito à integridade psíquica (art. 375 do Código de Processo Civil). A doutrina denomina tal situação fática de dano reflexo ou por ricochete. Consideram-se legitimados aqueles que fazem parte da família direta da vítima. Precedentes.
11. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Mantido o valor fixado na sentença (R$ 40.000,00)
12. Recurso conhecido e desprovido.